Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706965-63.2019.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, FABIO BARBOSA DE SOUSA, PAULO DIAS DE SOUZA, FEDERACAO DE JIU-JITSU DE BRASILIA, ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR, FEDERACAO BRASILEIRA DE MIXED MARTIAL ARTS, LUIZ CARLOS MACHADO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a sentença de ID 50660553 que, em sede de ação de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, FABIO BARBOSA DE SOUSA, PAULO DIAS DE SOUZA, FEDERAÇÃO DE JIU-JITSU DE BRASÍLIA – FJBB, ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JÚNIOR, FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MMA – FBMMA, LUIZ CARLOS MACHADO MARQUES e o DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação de dano causado ao erário. Verifico que os autos vieram conclusos para julgamento, sem que fosse concedida prévia oportunidade de manifestação à d. Procuradoria de Justiça sobre a apelação interposta pelo d. Ministério Público, nada obstante a previsão legal de sua intervenção no processo. DETERMINO a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação necessária como fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, da Lei n. 8.429, de 02/06/1992, com as alterações da Lei n. 14.230/2021 e do artigo 251, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no prazo legal. Cumpra-se. Oportunamente, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 18:44:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora